Tribunal: CARF
Processo: 11080.723505/2016-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALESSANDRO BRUNO MACEDO PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2012
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NULIDADES. ATOS E TERMOS PROCESSUAIS. INOCORRÊNCIA.
Somente são nulos os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com cerceamento do direito de defesa, nos termos do artigo 59 do Decreto no 70.235/1972 (PAF).
Tendo o Auto de Infração preenchido os requisitos legais do artigo 10, incisos I a VI, do Decreto no 70.235/1972 (PAF) e o Processo Administrativo proporcionado plenas condições à contribuinte de se defender do lançamento, descabida é a alegação de cerceamento do direito de defesa.
CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.
As garantias do contraditório e da ampla defesa somente se manifestam com a instauração da fase litigiosa, ressalvados os procedimentos fiscais para os quais lei assim exija. Comprovado que o sujeito passivo tomou conhecimento pormenorizado da fundamentação fática e legal do despacho decisório, e que lhe foi oferecido prazo para defesa, não há como prosperar a tese de nulidade por cerceamento do direito ao contraditório e a ampla defesa.
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. EFEITOS.
Com base no artigo 39 da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, a Manifestação de Inconformidade interposta em âmbito federal contra o Ato Declaratório de exclusão do Simples Nacional se enquadra no conceito de recurso administrativo admissível pelas leis reguladoras do processo tributário administrativo a que se refere o inciso III do artigo 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, Código Tributário Nacional (CTN).
Ademais disso, nos termos do § 3o do artigo 75 da Resolução Comitê Gestor do Simples Nacional (RCGSN) no 94, de 29 de novembro de 2011, a impugnação do ato de exclusão do Simples Nacional tem efeito suspensivo, razão pela qual o lançamento de ofício que teve tal ato de exclusão como premissa necessária terá caráter preventivo, e, portanto, estará com a exigibilidade suspensa.

Assunto: Simples Nacional
Ano-calendário: 2012
EXCLUSÃO DE OFÍCIO. INTERPOSIÇÃO DE PESSOAS. CARACTERIZAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO.
A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se-á quando a sua constituição ocorrer por interpostas pessoas, nos termos do artigo 29, inciso IV, da LC no 123/2006. Comprovada a existência de grupo econômico de fato, ocultado mediante a interposição de pessoas no quadro societário ou na titularidade de diversas empresas, impõe-se a exclusão de ofício da contribuinte do Simples Nacional.
SIMPLES NACIONAL. APURAÇÃO DA RECEITA BRUTA GLOBAL. ADMISSIBILIDADE.
Constatado que (i) participa pessoa física do capital da empresa que seja inscrita como empresário ou seja sócia de outra empresa inscrita no Simples; (ii) o titular ou sócio participe com mais de 10% (dez por cento) do capital de outra empresa; e (iii) que sócio ou titular da empresa seja administrador ou equiparado de outra pessoa jurídica com fins lucrativos, é cabível a apuração da receita bruta global, para fins de análise quanto à exclusão do Simples Nacional das empresas integrantes do grupo.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.723505/2016-95
ACÓRDÃO
1402-007.626 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ANGELA FAGUNDES DA LUZ OLIVEIRA - EPP
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2012
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NULIDADES. ATOS E TERMOS
PROCESSUAIS. INOCORRÊNCIA.
Somente são nulos os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e
os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
cerceamento do direito de defesa, nos termos do artigo 59 do Decreto no
70.235/1972 (PAF).
Tendo o Auto de Infração preenchido os requisitos legais do artigo 10,
incisos I a VI, do Decreto no 70.235/1972 (PAF) e o Processo Administrativo
proporcionado plenas condições à contribuinte de se defender do
lançamento, descabida é a alegação de cerceamento do direito de defesa.
CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.
As garantias do contraditório e da ampla defesa somente se manifestam
com a instauração da fase litigiosa, ressalvados os procedimentos fiscais
para os quais lei assim exija. Comprovado que o sujeito passivo tomou
conhecimento pormenorizado da fundamentação fática e legal do
despacho decisório, e que lhe foi oferecido prazo para defesa, não há como
prosperar a tese de nulidade por cerceamento do direito ao contraditório e
a ampla defesa.
EXCLUSÃO
DO
SIMPLES
NACIONAL.
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE. EFEITOS.
Com base no artigo 39 da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de
2006, a Manifestação de Inconformidade interposta em âmbito federal
contra o Ato Declaratório de exclusão do Simples Nacional se enquadra no
conceito de recurso administrativo admissível pelas leis reguladoras do
processo tributário administrativo a que se refere o inciso III do artigo 151
Fl. 4547
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.626 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.723505/2016-95
2
da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, Código Tributário Nacional
(CTN).
Ademais disso, nos termos do § 3o do artigo 75 da Resolução Comitê
Gestor do Simples Nacional (RCGSN) no 94, de 29 de novembro de 2011, a
impugnação do ato de exclusão do Simples Nacional tem efeito suspensivo,
razão pela qual o lançamento de ofício que teve tal ato de exclusão como
premissa necessária terá caráter preventivo, e, portanto, estará com a
exigibilidade suspensa.

Assunto: Simples Nacional
Ano-calendário: 2012
EXCLUSÃO DE OFÍCIO. INTERPOSIÇÃO DE PESSOAS. CARACTERIZAÇÃO DE
GRUPO ECONÔMICO.
A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se-á
quando a sua constituição ocorrer por interpostas pessoas, nos termos do
artigo 29, inciso IV, da LC no 123/2006. Comprovada a existência de grupo
econômico de fato, ocultado mediante a interposição de pessoas no
quadro societário ou na titularidade de diversas empresas, impõe-se a
exclusão de ofício da contribuinte do Simples Nacional.
SIMPLES
NACIONAL.
APURAÇÃO
DA
RECEITA
BRUTA
GLOBAL.
ADMISSIBILIDADE.
Constatado que (i) participa pessoa física do capital da empresa que seja
inscrita como empresário ou seja sócia de outra empresa inscrita no
Simples; (ii) o titular ou sócio participe com mais de 10% (dez por cento) do
capital de outra empresa; e (iii) que sócio ou titular da empresa seja
administrador ou equiparado de outra pessoa jurídica com fins lucrativos, é
cabível a apuração da receita bruta global, para fins de análise quanto à
exclusão do Simples Nacional das empresas integrantes do grupo.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao Recurso Voluntário, a fim de manter o Ato Declaratório Executivo que excluiu a contribuinte do
Simples Nacional, nos termos do voto do relator.
Fl. 4548
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.626 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.723505/2016-95
3

(documento assinado digitalmente)
Alessandro Bruno Macêdo Pinto - Relator.

(documento assinado digitalmente)
Sandro de Vargas Serpa - Presidente.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Alessandro Bruno Macêdo
Pinto, Alexandre Iabrudi Catunda, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Rafael Zedral, Ricardo
Piza Di Giovanni e Sandro de Vargas Serpa (Presidente).

RELATÓRIO
1.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face v. acórdão proferido pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Recife (DRJ04) que decidiu manter o Ato
Declaratório que excluiu a contribuinte do Simples Nacional, com efeitos a partir de 01/04/2012.
2.
Para evitar repetições, colaciono o relatório do v. acórdão recorrido:
[...] Relatório
Tem-se sob julgamento manifestação de inconformidade do sujeito passivo contra o Ato
Declaratório Executivo (ADE) DRF/POA N° 040/2016 (fl. 4459), por meio do qual foi excluído do
Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições Devidos Pelas Microempresas
e Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional), com efeitos a partir de 01/04/2012, impedindo a
opção ao referido regime pelos próximos 10 (dez) anos-calendário seguintes.
Na representação fiscal para exclusão do Simples (fls. 2/27), a auditoria relata que a empresa
identificada em epígrafe participa de um grupo econômico composto das seguintes empresas:
Defesa Patrimonial Prestação de Servicos LTDA; 00.351.640/0001-46; Luz & Oliveira Prestação de
Serviços Ltda - EPP; 05.418.201/0001-27; José Luiz Santos de Oliveira Serviços - EPP;
11.072.435/0001-68; e Angela Fagundes da Luz Oliveira EPP; 14.922.087/0001-69.
Analisando as notas fiscais de serviços emitidas pela empresa, a Fiscalização observou que os
serviços prestados em 2012 e 2013 são de portaria, limpeza, zeladoria e serviços gerais, conforme
"planilha 4 - relação de notas fiscais de prestação de serviços". Nas GFIP enviadas antes do início
da ação fiscal, constatou que o maior número de segurados é porteiro conforme Classificação
Brasileira de Ocupações (CBO), demonstrado na planilha 3.
Do exame dos livros Diário do contribuinte, período de 01/2012 a 12/2013, a auditoria observou-
se que:

Não existem lançamentos contábeis referentes à manutenção da sede, tais como:
aluguéis, condomínio, IPTU, luz. Em 2012, não existem lançamentos em contas de "banco
contas movimento", e em 2013, há somente um único lançamento;
Fl. 4549
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.626 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.723505/2016-95
4

A receita bruta identificada nas notas fiscais de prestação de serviços totalizava, em 2012,
R$ 559.479,91 e, em 2013, R$ 1.958.359,18, conforme planilha 5. No entanto, na conta
contábil "4.1.1.02.001 - serviços prestados" as receitas de R$ 397.015,08, em 2012 e, R$
1.380.693,03, em 2013;

Não existem lançamentos contábeis das retenções para a Previdência Social efetuadas
nas notas fiscais.
Por ano, foram omitidas as seguintes receitas:

Na maioria das notas fiscais de serviço o valor bruto da nota fiscal é composto de duas parcelas: a)
serviço prestado e b) reembolso de vale transporte, vale refeição e material utilizado na portaria.
Tais valores são alguns dos itens que fazem parte do custo que a empresa tem para a prestação de
serviço, assim como FGTS, despesa com contador, manutenção da sede, gasolina, remunerações à
sócios. Só poderiam ser excluídas os valores referentes às vendas canceladas e aos descontos
incondicionais concedidos.
Analisando os valores da receita bruta declarada na programa gerador do documento de
arrecadação do simples nacional-declaratório (PGDAS), a auditoria coletou os seguintes dados:

Com este procedimento de omissão de receitas de prestação de serviços, a empresa reduziu o
tributo apurado relativo ao Simples Nacional.
Vez que o Fisco identificou que o empresário individual ANGELA FAGUNDES DA LUZ OLIVEIRA
participa de outras empresas, sendo que uma delas é optante pela tributação pelo Simples
Nacional e uma do Lucro Presumido (um sócio participa com 80% e outro com 20% do capital), e
que Jose Luiz Santos de Oliveira é procurador, com amplos poderes para administrar a empresa
ANGELA FAGUNDES DA LUZ OLIVEIRA EPP, fez-se necessário observar a soma das receitas de todas
as empresas (receita bruta global), para verificar se as empresas podem optar ou permanecer no
SIMPLES NACIONAL, conforme estabelece a Lei. Assim, foram apuradas as receitas das demais
empresas.
Empresa "Defesa Patrimonial Prestação de Serviços LTDA":

Empresa individual Jose Luiz Santos de Oliveira Serviços EPP:
Fl. 4550
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.626 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.723505/2016-95
5

Empresa individual " Luz & Oliveira Prestação de Serviços Ltda - EPP :

Da análise das receitas acima, juntamente com a da empresa fiscalizada, constata-se que a receita
bruta global das empresas optantes pelo SIMPLES Nacional totaliza o valor de R$ 6.073.327,82 em
2012 e R$ 8.078.998,97 em 2013. Portanto, estando fora do limite permitido para optar pelo
SIMPLES Nacional de R$3.600.000,00.
A Fiscalização conclui a representação propondo a exclusão do contribuinte do sistema SIMPLES
NACIONAL com efeitos a partir de 01/04/2012, impedindo a opção pelos próximos 10 anos-
calendário seguintes, em razão de:

Ter apresentado livro Diário sem lançamento contábil de toda a movimentação
financeira, nos termos do art. 29, inciso VIII, da LC n.o 123/2006; e

Ter apresentado faturamento anual superior ao limite de R$ 3.600.000,00, considerando
as empresas do grupo econômico, situação que impede a opção, conforme §4.o, do art.
3.o, da LC n.o 123/2006.
Em conseqüência da representação fiscal, foi emitido o ADE DRF/POA N° 040/2016 (fl. 4459), do qual
o sujeito passivo foi cientificado 04/07/2016 (fl. 4461).
Em 02/08/2016, o sujeito passivo apresentou manifestação de inconformidade (fls. 4465/4478),
expressando as seguintes razões:
1. preliminarmente, a inexistência de grupo econômico: as empresas citadas não compõem grupo
econômico com o sujeito passivo, cada uma das empresas tem suas direções, clientes, receitas,
despesas e quadro de funcionários. Não se pode concluir que sejam coligadas ou controladas, pois
uma não faz parte do quadro societário da outra;
2. Suspensão dos efeitos do ato declaratório em razão da manifestação de inconformidade;
3. Nulidade da notificação fiscal por cerceamento de defesa:
3.1. o AI não contém todas as informações necessárias ao perfeito conhecimento do débito e
sua apuração;
3.2. O presente ato declaratório executivo encontra-se eivado de nulidade, pois não
demonstra com clareza a sua idoneidade diante da situação em que foi gerado, eivado,
portando de pontos duvidosos.
3.3. O agente fiscal responsável por formalizar a representação fiscal com fins de exclusão do
regime simplificado de tributação deveria ter oportunizado e esclarecido as questões sobre a
sociedade empresária manifestante, já que durante a fiscalização não esboçou ter concluído
qualquer situação que a levasse a requisitar a exclusão da empresa do regime simplificado de
tributação. A empresa somente ficou ciente de tal situação após a publicação do ato;
3.4. o procedimento fiscal, ora impugnado não cumpriu as normas cogentes superiores e
obrigatórias a que estava subordinado.
Fl. 4551
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.626 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.723505/2016-95
6
3.5. diante da inexistência de resistência da empresa em fornecer as informações e
documentos requeridos pelo auditor, infundada a conclusão pela exclusão do Simples;
4. Nulidade da notificação fiscal por não preenchimento dos requisitos para sua lavratura e pela falta
de provas. Ausente a descrição da falta imputada ao contribuinte e da situação fática. Violação ao
art. 142 do CTN. Nulidade por cerceamento de defesa (art. 59, II, do Decreto n.o 70.235/72;
5. violação dos princípios da legalidade e da motivação, elementos necessários do lançamento
tributário;
6. Não ocorrência de grupo econômico: cada uma das empresas tem suas direções, clientes, receitas,
despesas e quadro de funcionários;
7. não inclusão dos valores a título de vale alimentação e vale transporte na base de cálculo. A
empresa é participante do PAT e assim os valores pagos a título de reembolso alimentação não
integram a base de cálculo;
8. Da não omissão de receitas:
8.1. a empresa não omitiu receitas. Apenas não contabilizou o que não lhe pertence haja vista
que os valores recebidos como reembolso de vale transporte e vale alimentação não são
receitas, mas sim repasse aos seus funcionários;
8.2. são benefícios previstos em convenção coletiva e não integram a base de cálculo;
8.3. o pagamento dos benefícios se dá por meio eletrônico.
Ao final, requer (a) a suspensão dos efeitos do ato declaratório; (b) acolhimento da preliminar; (c)
que seja julgada procedente a manifestação de inconformidade; (d) subsidiariamente, que seja
aplicada a exclusão a partir de 01/01/2017 e por no máximo 3 anos calendário.
Com a manifestação de inconformidade, trouxe cópias dos seguintes documentos: procuração e
identificação (fls. 4479/4482); ADE (fl. 4483).
[...] (grifos nossos)
3.
A DRJ/REC (DRJ04) proferiu o v. acórdão recorrido de fls. 4490/4503, julgando
totalmente improcedente a Manifestação de Inconformidade, mantendo a exclusão da Recorrente
do Simples Nacional, assim ementado:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2012
SIMPLES. EXCLUSÃO. EFEITO SUSPENSIVO. INOCORRÊNCIA.
No âmbito do processo administrativo, o efeito suspensivo deve estar expresso em lei. Não existe
previsão legal para a suspensão dos efeitos da exclusão do Simples Nacional por meio de Ato
Declaratório. O CTN, art. 151, inciso III somente determina a suspensão da exigibilidade do crédito
tributário.
SIMPLES NACIONAL. APURAÇÃO DA RECEITA BRUTA GLOBAL. ADMISSIBILIDADE.
Constatado que (a) do capital da empresa participa pessoa física que seja inscrita como empresário
ou seja sócia de outra empresa inscrita no Simples; (b) o titular ou sócio participe com mais de 10%
(dez por cento) do capital de outra empresa; e (c) que sócio ou titular da empresa seja administrador
ou equiparado de outra pessoa jurídica com fins lucrativos, é cabível a apuração da receita bruta
global, para fins de análise quanto à exclusão do Simples Nacional das empresas integrantes do
grupo.
Fl. 4552
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.626 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.723505/2016-95
7
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2012
NULIDADE. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. ATO ADMINISTRATIVO
REGULARMENTE EMITIDO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE
O ato administrativo de exclusão do Simples Nacional que obedece a todos os requisitos essenciais
de validade legal, expondo de forma clara e precisa o motivo da exclusão a que se refere, permite o
pleno exercício do contraditório e da ampla defesa ao interessado e atende aos princípios
constitucionais.
NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
A fase litigiosa do procedimento administrativo somente se instaura com a manifestação de
inconformidade ao ato administrativo de exclusão, momento em que poderá ser exercido
plenamente o direito de defesa, no qual serão considerados os motivos de fato e de direito, os
pontos de discordância e as provas apresentadas. Constatado que o procedimento fiscal cumpre os
requisitos da legislação de regência, proporcionando a ampla oportunidade de defesa, resta
insubsistente a preliminar de nulidade suscitada.
4.
Inconformada com o v. acórdão a quo, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário de
fls. 4511/4522, repetindo ipsis litteris os argumentos constantes da Manifestação de
Inconformidade de fls. 4465/4478, que, em síntese, foram os seguintes:
i.
Preliminares:
i.i “DA SUSPENSÃO DOS EFEITOS DO ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO”, afirma que:
“(...) Uma das formas de suspensão dos efeitos do ato declaratório executivo,
bem como da exigibilidade do crédito tributário diz respeito às manifestações
de inconformidade e recursos administrativos. Com referida defesa
administrativa faz com que se inicie um processo administrativo tributário, o
contribuinte não seja obrigado atingido pelos efeitos dos atos ou a pagar a
exigência fiscal enquanto estiver discutindo a legalidade dos atos e/ou
exigibilidade do débito. Este raciocínio encontra seu alicerce Constitucional no
art. 52, XXXIV, "a" da CFB/88 in verbis (...)”;
“(...) Os princípios elencados a seguir, representam, em seu conjunto,
verdadeira conditio sine qua non da validade constitucional do processo
administrativo tributário brasileiro, justamente por encontrarem fulcro
constitucional no art. 59, incisos LIII, LIV e LV, da CF/88: a) direito de
impugnação administrativa à pretensão fiscal (art. 59, LIV); b) direito a
autoridade julgadora competente (art,. 52, LIII); c) direito ao contraditório (art.
59, LV),; d) direito à cognição formal e material ampla (art. 59, LV); e) direito à
produção de provas (art. 52, LV); f) direito a recurso hierárquico (art. 59, LV)
(...)”;
“(...) Portanto durante a discussão administrativa do tributo, o contribuinte terá
a seu favor a suspensão dos efeitos do ato declaratório executivo e da
exigibilidade do crédito tributário (...)”;
Fl. 4553
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.626 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.723505/2016-95
8
“(...) Administrativamente se suspende os efeitos do ato executivo com a
impugnação ou recurso tempestivo, conforme preceitua o artigo 39 da Lei
123/2006 que se colaciona (...)”;
“(...) Assim, como preceitua o texto legal o CGSN regulamentou a suspensão dos
efeitos do Ato de Exclusão até decisão definitiva na Resolução no 94/2011: (...)”;
“(...) Assim, de modo diverso do levantado no acórdão que ora se recorre, existe
sim previsão legal para a suspensão dos efeitos do Ato de Exclusão até decisão
definitiva contra o contribuinte (...)”;
“(...) Além do mais, o contribuinte que tiver dúvida sobre a legitimidade do ato e
do seu débito fiscal, não será compelido a ingressar no Judiciário para satisfazer
a suposta obrigação fiscal. Ou seja, o mesmo poderá questionar sua
insatisfação perante a administração pública pode meio de: a)
Impugnação/manifestação de inconformidade a autoridade judicante; b)
Recursos Ordinários ao colegiado do tribunal; (...)”;
“(...) Portanto, o presente Recurso Voluntário mantém a suspensão os efeitos do
ato declaratório executivo e a exigibilidade do crédito tributário nos termos do
artigo 39, § 62 da Lei 123/2006 c/c artigo 76 da Resolução 94/2011 do CGSN,
princípios constitucionais e o Decreto no 70.235 de 6 de março de 1972 (...)”;
i.ii “NULIDADE DA NOTIFICAÇÃO FISCAL POR CERCEAMENTO DE DEFESA”, afirma
que:
“(...) O Auto de Infração não contém todas as informações necessárias ao
perfeito conhecimento do ato, bem como não preenche os requisitos elencados
na legislação própria, não merecendo, portanto, prosperar. Assim, está inserido
em total nulidade o documento ora recorrido (...)”;
“(...) Com efeito, a defesa da empresa foi obstaculizada, pois não são oferecidos
elementos suficientes que possam permitir a realização do contraditório e da
ampla defesa, uma vez que nem ao menos lhe foi oportunizado depoimento
junto a Gerência Regional de Porto Alegre (...)”;
“(...) Ora, fica evidente o equívoco por parte da autoridade reclamada em
basear-se em meras alegações para responsabilizar a empresa e autuá-la para
pagar um débito que não gerou e de que não tem responsabilidade. Conforme
já referido, a empresa encontra-se em situação regular perante o fisco e vem
cumprindo com sua obrigação tributária (...)”;
“(...) O presente ato declaratório executivo encontra-se eivado de nulidade, pois
não demonstra com clareza a sua idoneidade diante da situação em que foi
gerado, eivado, portando de pontos duvidosos (...)”;
“(...) O agente fiscal responsável por formalizar a representação fiscal com fins
de exclusão do regime simplificado de tributação deveria ter oportunizado e
esclarecido as questões sobre a sociedade empresária manifestante, já que
durante a fiscalização não esboçou ter concluído qualquer situação que a
levasse a requisitar a exclusão da empresa do regime simplificado de
Fl. 4554
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.626 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.723505/2016-95
9
tributação. A empresa somente ficou ciente de tal situação após a publicação
do ato (...)”;
“(...) É notário que, para possibilitar a ampla defesa do contribuinte, faz-se
necessária a discriminação pormenorizada da origem e natureza dos débitos,
pois somente assim a recorrente terá possibilidade de se defender plenamente
(...)”;
“(...) Por se tratar o ato administrativo, portanto vinculado, pois a lei estabelece
requisitos para o alcance de sua validade, a imprecisão, a falta de clareza e os
erros existentes, já identificados, nulificam todo o procedimento. Se a lei fala
em obrigatoriedade dos requisitos não poderá a autoridade administrativa,
compulsoriamente e sem poderes para tanto, se desvirtuar de tal comando
legal (...)”;
“(...) Neste sentido é a doutrina pátria, conforme se depreende da lição do
mestre HELY LOPES MEIRELLES, quando trata dos atos vinculados (...)”;
“(...) Acrescenta também, EDUARDO MARCIAL FERREIRA JARDIM, na obra
Dicionário Jurídico Tributário, pg. 114, quando discorre acerca da nulidade do
ato administrativo, in verbis: (...)”;
“(...) Diante da inexistência de resistência da empresa em fornecer as
informações e documentos requeridos pela Auditora-fiscal da Receita,
infundada a conclusão pela exclusão do regime simplificado e consequente
expedição do ato administrativo, por não ter o procedimento fiscal respeitado
a legislação pertinente, como que também o direito de defesa da recorrente
ficou totalmente obstaculizado, ferindo os direitos constitucionais assegurados
pela Carta Maior de nosso país, do contraditório e da ampla defesa (...)”;
“(...) A Constituição Federal existe para ser cumprida por todos, razão pela qual
o impugnado deve obedecer os princípios nela insculpidos. Neste sentido,
leciona Celso Antônio Bandeira de Mello, na Revista Ajuris (...)”;
“(...) O cerceamento de defesa efetuado é prejudicial, pois a empresa não
consegue evidenciar de forma clara e precisa modo de apuração dos valores
apontados no procedimento fiscal que concluiu pela sua exclusão do Simples
Nacional. O ato lavrado foi completamente de contrário ao que dispõe a
Constituição Federal em seu art. 59, LV (...)”;
“(...) Claramente se percebe que a legislação constitucional veio assegurar a
todos o direito de exercer a ampla defesa e o contraditório. Porém, não foi o
que aconteceu no caso em tela. Destarte, merece reforma o acórdão da
Delegacia que já que nulo é o ato declaratório executivo emanado contra a
empresa manifestante, pois não se coaduna com as normas emanadas na
Constituição Federal de 1988 (...)”;
i.iii “NULIDADE DA NOTIFICAÇÃO FISCAL POR NÃO PREENCHIMENTO DOS
REQUISITOS PARA SUA LAVRATURA”, afirma que:
“(...) Constitui requisito essencial do Auto de Infração/ato administrativo, peça
básica do contencioso tributário, a exata descrição da falta imputada ao
Fl. 4555
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.626 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.723505/2016-95
10
contribuinte, bem como descrição minuciosa e extreme de dúvidas da situação
fática imputada ao autuado. Quando a descrição do fato infringente se
apresenta de modo distorcido ou impreciso, compromete o ajustamento do fato
concreto à Lei e, por via de consequência, invalida o lançamento de ofício
contido no referido Auto de Infração (...)”;
“(...) Como já exposto, foram atribuídos à recorrente, fatos inverídicos. A
autuada não contrariou e nem violou os dispositivos legais dados como
infringidos, portanto, espera pela anulação o presente auto de lançamento, que
se encontra totalmente ao contrário a legislação tributária. O entendimento
esposado encontra respaldo no art. 142 do Código Tributário Nacional, ao qual
o nosso Regulamento deve total obediência, in verbis transcrito (...)”;
“(...) A presente notificação fiscal deve ser considerada nula pela falta de provas
que embasassem o lançamento efetuado (...)”;
“(...) Na tessitura do presente contencioso, verifica-se que os fiscais que
realizaram a autuação, ao formalizarem a ação fiscal, incorreram em falta que
viciou todo o processo, qual seja, a equivocada identificação do fato infringente,
comprometendo a exigibilidade do ato administrativo, face não se perfilarem
elementos capazes de que se pudesse proceder com segurança e certeza, a
ocorrência da hipótese de incidência como descrito na legislação. Merecendo
ser reformado o acórdão neste ponto, julgando pela anulação da notificação
fiscal aqui discutida, por não ter qualquer respaldo (...)”;
i.iv “VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E DA MOTIVAÇÃO”, afirma que:
“(...) O caput, do artigo 37 da Constituição Federal de 1988, determina como
um dos princípios da administração pública e atributo necessário do ato
administrativo o respeito ao Princípio da Legalidade (...)”;
“(...) Além disto, a Lei Maior e o próprio CTN estabelecem que os tributos devem
ser exigidos na forma da lei, sem a qual será inconstitucional e ilegal a sua
cobrança, assim como ser a atividade administrativa do Lançamento vinculada
as previsões legais, nos termos do inciso II, do artigo 5o e inciso I do artigo 150,
ambos da CF/88, e inciso I do artigo 97 e parágrafo único do artigo 142 do CTN
(...)”;
“(...) Tais exigências têm por objetivo garantir ao administrado que anteveja a
adequação do Lançamento realizado as normas jurídicas vigentes no
ordenamento, principalmente quanto à procedência da exigência do tributo
objeto da autuação lavrada, a sua responsabilidade e etc (...)”;
“(...) O resultado dessa assertiva é a nulidade das autuações lavradas contra as
empresas Substituídas, por terem sido praticadas sem o arcabouço da
legalidade em vista do Erro de Direito cometido. Sobre este aspecto são as
considerações do saudoso Gilberto de Ulhôa Canto: (...)”;
“(...) No mesmo sentido, são as seguintes ementas de decisões administrativas
do Egrégio Conselho de Contribuintes (...)”;
Fl. 4556
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.626 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.723505/2016-95
11
“(...) Importante referir também que um dos elementos necessários do ato
administrativo é a motivação pela descrição exata e precisa dos motivos de fato
e de direito que lhe serviram de fundamento, a falta desses motivos resulta a
prática de ato administrativo imotivado e, consequentemente, sem motivação,
acarretando a sua nulidade insanável (...)”;
“(...) Sob este prisma, do Erro de Direito ocorrido nas autuações fiscais lavradas
na situação exposta neste trabalho, resulta a nulidade deste ato administrativo
por falta de motivação. Sobre este fato são as palavras de ilustres juristas (...)”;
“(...) O Superior Tribunal de Justiça confirma o entendimento de que a falta de
motivos - motivação - é razão da nulidade do ato administrativo, conforme
comprova a seguinte transcrição (...)”;
“(...) Desse modo cabe reforma do acórdão já que não há como levar adiante
este a conclusão da auditora na representação fiscal (...)”;
ii.
Mérito:
ii.i “DA INEXISTÊNCIA DE GRUPO ECONÔMICO”, afirma que:
“(...) Não merece prosperar a decisão que manteve a aplicação de existência de
grupo econômico, pois as empresas ali citadas, não compõem grupo econômico
com a ora recorrente, cada uma tem suas respectivas direções, bem como seus
clientes, receitas e despesas e quadro de empregados (...)”;
“(...) Logo cada uma das empresas ali elencadas arca com as suas obrigações
financeiras e tributárias de maneira separada, não sendo misturadas, logo não
pode uma ser responsável por suposta infração da outra (...)”;
“(...) A conclusão exposta pela auditora fiscal é um equívoco causado apenas
pelas empresas estarem localizadas no mesmo endereço (...)”;
“(...) Entretanto, cada uma delas, tem sua direção e estrutura organizacional.
Não se pode nem concluir serem elas coligadas ou controladas, pois uma não
faz parte do quadro societário da outra (...)”;
“(...) Ademais a empresa recorrente, tem suas receitas e quadro de pessoal
próprio, tanto que ao que tudo indica pela fundamentação da auditora fiscal ela
não vislumbrou qualquer dificuldade para fiscalizar a empresa em questão (...)”;
“(...) Assim, na representação fiscal lavrada e que agora se recorre decorre
apenas de uma tese para tentar compelir tanto a autuada como as demais
empresas ao pagamento de seu lançamento equivocado, conforme será
fundamentado abaixo (...)”;
ii.ii “DA NÃO OCORRÊNCIA DE GRUPO ECONÔMICO”, afirma que:
“(...) Mesmo considerando certo o acolhimento da preliminar já suscitada, por
garantia, repte aqui a recorrente em sua defesa que não deve prosperar a
aplicação de existência de grupo econômico, pois as empresas ali citadas, não
compõem grupo econômico com a ora impugnante, cada uma tem suas
Fl. 4557
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.626 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.723505/2016-95
12
respectivas direções, bem como seus clientes, receitas e despesas e quadro de
empregados. Assim, deve ser reformado o acórdão neste ponto (...)”; e,
ii.iii “DA NÃO OMISSÃO DE RECEITAS”, afirma que:
“(...) Não merece prosperar a tese da auditora fiscal, quanto a omissão de
receitas, pois a empresa não omitiu receitas, ela apenas não contabilizou o que
não lhe pertence, haja vista que valores recebidos como reembolso de vale
transporte e vale alimentação, não são receitas, mas sim n repasse aos
funcionários (...)”;
“(...) Esse mecanismo se faz necessário, pois quando uma empresa contrata a
manifestante, essa contrata funcionários para suprirem a necessidade do
cliente e desde a sua contratação o funcionário faz jus ao recebimento do vale
alimentação e vale transporte, entretanto a empresa somente será paga pelo
cliente desse valor já despendido no momento que o cliente pagar pelos
serviços prestados (...)”;
“(...) Assim, não se pode considerar receita aquilo que não entra com a
finalidade de pagamento pelos serviços prestados. Como bem mencionado nos
documentos fiscais, esses valores dizem respeito ao reembolso de valores já
desembolsados e de direito dos empregados. Necessário, mencionar que são
benefícios previstos em convenção coletiva e que já foram objeto de análise dos
tribunais superiores e do próprio CARF, onde é predominante o entendimento
que esses valores não são receita da empresa, bem como não integram a base
de cálculo das contribuições previdenciárias conforme já mencionado acima
(...)”;
“(...) Imperioso ainda que o pagamento desses de benefícios se dá por meios
eletrônicos, ou seja, o valor do vale transporte é creditado via sistema TRI da
Prefeitura de Porto Alegre, onde o funcionário recebe o crédito em um cartão
exclusivo recebido única e exclusivamente para uso como vale transporte. O
vale alimentação ocorre por meio de cré dito através da empresa Green card
S/A, e ele deve ser usado único e exclusivamente para aquisição de alimentos
como preceitua a Lei 6.321/76 que regulamenta o Programa de Alimentação do
Trabalhador - PAT, esse que já prevê benefícios fiscais as empresas que o
aderirem como é caso (comprovante em anexo). (...)”;
“(...) Desse modo, por todo o exposto resta comprovado não ter a empresa
infringido a legislação, muito menos omitido receita ou ultrapassado o limite
bruto de faturamento, devendo o ato declaratório executivo Que a excluiu do
Simples Nacional retroativo a 01/04/2012 e pelos 10 próximos anos calendários
ser revisto e anulado (...)”.
5.
Por fim, requereu que “(...) a suspensão dos efeitos do ato declaratório executivo
DRF/POA no 40/2016 bem como da exigibilidade do crédito tributário constante no processo
administrativo no 11080.7235(15/2016-95, nos termos do artigo 39, § 62 da Lei 123/2006 c/c
Fl. 4558
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.626 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.723505/2016-95
13
artigo 76 da Resolução 94/2011 do CGSN, princípios constitucionais e o Decreto no 70.235 de 6 de
março de 1972 (...) seja acolhida a preliminar de inexistência de grupo econômico entre a empresa
recorrente e as demais elencadas relacionadas no procedimento fiscal, que ora é objeto do recurso
(...) seja dado provimento ao presente Recurso com a consequente anulação do processo
administrativo no 11080.723505/2016-95, por eivado de nulidades, bem como anulado o ato
declaratório executivo DRF/POA no 040/2016 (...) Na hipótese de ser mantida o ato declaratório
executivo DRF/POA no 040/2016, o que não se acredita, requer a manifestante que seja a
aplicação da exclusão a partir de 01/01/2017 e por no máximo 3 anos calendários, a fim de que
está se amolde aos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e do não excesso, pois trata-
se à empresa de infratora primária (...)”.
É o relatório.

Fl. 4559
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.626 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.723505/2016-95
14

VOTO
Conselheiro Alessandro Bruno Macêdo Pinto – Relator
6.
O Recurso Voluntário é tempestivo, bem assim preenche os pressupostos de
admissibilidade, nos termos do Decreto no 70.235/1972 (PAF), razão pela qual dele conheço.
7.
Cuidam-se os autos de exclusão de ofício da contribuinte do regime tributário do
Simples Nacional, com efeitos a partir de 01/04/2012.
8.
A DRJ/REC (DRJ04) proferiu o v. acórdão recorrido de fls. 4490/4503, julgando
totalmente improcedente a Manifestação de Inconformidade, mantendo a exclusão da Recorrente
do Simples Nacional.
9.
Em sede de Recurso Voluntário de fls. 4511/4522, a Recorrente apenas repete ipsis
litteris os argumentos constantes da Manifestação de Inconformidade de fls. 4465/4478, sem,
contudo, trazer aos autos qualquer elemento novo ou ter apresentado quaisquer documentos que
comprovassem suas alegações, aduzindo, em resumo:
i.
Preliminares:
i.i “DA SUSPENSÃO DOS EFEITOS DO ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO”;
i.ii “NULIDADE DA NOTIFICAÇÃO FISCAL POR CERCEAMENTO DE DEFESA”;
i.iii “NULIDADE DA NOTIFICAÇÃO FISCAL POR NÃO PREENCHIMENTO DOS
REQUISITOS PARA SUA LAVRATURA”;
i.iv “VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E DA MOTIVAÇÃO”;
ii.
Mérito:
ii.i “DA INEXISTÊNCIA DE GRUPO ECONÔMICO”;
ii.ii “DA NÃO OCORRÊNCIA DE GRUPO ECONÔMICO”; e,
ii.iii “DA NÃO OMISSÃO DE RECEITAS”.
10.
Por fim, requereu que “(...) a suspensão dos efeitos do ato declaratório executivo
DRF/POA no 40/2016 bem como da exigibilidade do crédito tributário constante no processo
administrativo no 11080.7235(15/2016-95, nos termos do artigo 39, § 62 da Lei 123/2006 c/c
artigo 76 da Resolução 94/2011 do CGSN, princípios constitucionais e o Decreto no 70.235 de 6 de
março de 1972 (...) seja acolhida a preliminar de inexistência de grupo econômico entre a empresa
recorrente e as demais elencadas relacionadas no procedimento fiscal, que ora é objeto do recurso
(...) seja dado provimento ao presente Recurso com a consequente anulação do processo
administrativo no 11080.723505/2016-95, por eivado de nulidades, bem como anulado o ato
declaratório executivo DRF/POA no 040/2016 (...) Na hipótese de ser mantida o ato declaratório
executivo DRF/POA no 040/2016, o que não se acredita, requer a manifestante que seja a
aplicação da exclusão a partir de 01/01/2017 e por no máximo 3 anos calendários, a fim de que
está se amolde aos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e do não excesso, pois trata-
se à empresa de infratora primária (...)”.
Fl. 4560
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.626 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.723505/2016-95
15
11.
Passo a análise das preliminares denominadas “DA SUSPENSÃO DOS EFEITOS DO
ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO”; “NULIDADE DA NOTIFICAÇÃO FISCAL POR CERCEAMENTO DE
DEFESA”; “NULIDADE DA NOTIFICAÇÃO FISCAL POR NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS
PARA SUA LAVRATURA”; e “VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E DA MOTIVAÇÃO”.
11.1
Afirma a Recorrente, em suma, que:
i.i “DA SUSPENSÃO DOS EFEITOS DO ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO”, afirma que:
“(...) Uma das formas de suspensão dos efeitos do ato declaratório executivo, bem como da
exigibilidade do crédito tributário diz respeito às manifestações de inconformidade e
recursos administrativos. Com referida defesa administrativa faz com que se inicie um
processo administrativo tributário, o contribuinte não seja obrigado atingido pelos efeitos
dos atos ou a pagar a exigência fiscal enquanto estiver discutindo a legalidade dos atos
e/ou exigibilidade do débito. Este raciocínio encontra seu alicerce Constitucional no art. 52,
XXXIV, "a" da CFB/88 in verbis (...)”;
“(...) Os princípios elencados a seguir, representam, em seu conjunto, verdadeira conditio
sine qua non da validade constitucional do processo administrativo tributário brasileiro,
justamente por encontrarem fulcro constitucional no art. 59, incisos LIII, LIV e LV, da CF/88:
a) direito de impugnação administrativa à pretensão fiscal (art. 59, LIV); b) direito a
autoridade julgadora competente (art,. 52, LIII); c) direito ao contraditório (art. 59, LV),; d)
direito à cognição formal e material ampla (art. 59, LV); e) direito à produção de provas
(art. 52, LV); f) direito a recurso hierárquico (art. 59, LV) (...)”;
“(...) Portanto durante a discussão administrativa do tributo, o contribuinte terá a seu favor
a suspensão dos efeitos do ato declaratório executivo e da exigibilidade do crédito tributário
(...)”;
“(...) Administrativamente se suspende os efeitos do ato executivo com a impugnação ou
recurso tempestivo, conforme preceitua o artigo 39 da Lei 123/2006 que se colaciona (...)”;
“(...) Assim, como preceitua o texto legal o CGSN regulamentou a suspensão dos efeitos do
Ato de Exclusão até decisão definitiva na Resolução no 94/2011: (...)”;
“(...) Assim, de modo diverso do levantado no acórdão que ora se recorre, existe sim
previsão legal para a suspensão dos efeitos do Ato de Exclusão até decisão definitiva contra
o contribuinte (...)”;
“(...) Além do mais, o contribuinte que tiver dúvida sobre a legitimidade do ato e do seu
débito fiscal, não será compelido a ingressar no Judiciário para satisfazer a suposta
obrigação fiscal. Ou seja, o mesmo poderá questionar sua insatisfação perante a
administração pública pode meio de: a) Impugnação/manifestação de inconformidade a
autoridade judicante; b) Recursos Ordinários ao colegiado do tribunal; (...)”;
“(...) Portanto, o presente Recurso Voluntário mantém a suspensão os efeitos do ato
declaratório executivo e a exigibilidade do crédito tributário nos termos do artigo 39, § 62
da Lei 123/2006 c/c artigo 76 da Resolução 94/2011 do CGSN, princípios constitucionais e o
Decreto no 70.235 de 6 de março de 1972 (...)”;
i.ii “NULIDADE DA NOTIFICAÇÃO FISCAL POR CERCEAMENTO DE DEFESA”, afirma que:
“(...) O Auto de Infração não contém todas as informações necessárias ao perfeito
conhecimento do ato, bem como não preenche os requisitos elencados na legislação
própria, não merecendo, portanto, prosperar. Assim, está inserido em total nulidade o
documento ora recorrido (...)”;
Fl. 4561
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.626 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.723505/2016-95
16
“(...) Com efeito, a defesa da empresa foi obstaculizada, pois não são oferecidos elementos
suficientes que possam permitir a realização do contraditório e da ampla defesa, uma vez
que nem ao menos lhe foi oportunizado depoimento junto a Gerência Regional de Porto
Alegre (...)”;
“(...) Ora, fica evidente o equívoco por parte da autoridade reclamada em basear-se em
meras alegações para responsabilizar a empresa e autuá-la para pagar um débito que não
gerou e de que não tem responsabilidade. Conforme já referido, a empresa encontra-se em
situação regular perante o fisco e vem cumprindo com sua obrigação tributária (...)”;
“(...) O presente ato declaratório executivo encontra-se eivado de nulidade, pois não
demonstra com clareza a sua idoneidade diante da situação em que foi gerado, eivado,
portando de pontos duvidosos (...)”;
“(...) O agente fiscal responsável por formalizar a representação fiscal com fins de exclusão
do regime simplificado de tributação deveria ter oportunizado e esclarecido as questões
sobre a sociedade empresária manifestante, já que durante a fiscalização não esboçou ter
concluído qualquer situação que a levasse a requisitar a exclusão da empresa do regime
simplificado de tributação. A empresa somente ficou ciente de tal situação após a
publicação do ato (...)”;
“(...) É notário que, para possibilitar a ampla defesa do contribuinte, faz-se necessária a
discriminação pormenorizada da origem e natureza dos débitos, pois somente assim a
recorrente terá possibilidade de se defender plenamente (...)”;
“(...) Por se tratar o ato administrativo, portanto vinculado, pois a lei estabelece requisitos
para o alcance de sua validade, a imprecisão, a falta de clareza e os erros existentes, já
identificados, nulificam todo o procedimento. Se a lei fala em obrigatoriedade dos requisitos
não poderá a autoridade administrativa, compulsoriamente e sem poderes para tanto, se
desvirtuar de tal comando legal (...)”;
“(...) Neste sentido é a doutrina pátria, conforme se depreende da lição do mestre HELY
LOPES MEIRELLES, quando trata dos atos vinculados (...)”;
“(...) Acrescenta também, EDUARDO MARCIAL FERREIRA JARDIM, na obra Dicionário
Jurídico Tributário, pg. 114, quando discorre acerca da nulidade do ato administrativo, in
verbis: (...)”;
“(...) Diante da inexistência de resistência da empresa em fornecer as informações e
documentos requeridos pela Auditora-fiscal da Receita, infundada a conclusão pela
exclusão do regime simplificado e consequente expedição do ato administrativo, por não
ter o procedimento fiscal respeitado a legislação pertinente, como que também o direito
de defesa da recorrente ficou totalmente obstaculizado, ferindo os direitos constitucionais
assegurados pela Carta Maior de nosso país, do contraditório e da ampla defesa (...)”;
“(...) A Constituição Federal existe para ser cumprida por todos, razão pela qual o
impugnado deve obedecer os princípios nela insculpidos. Neste sentido, leciona Celso
Antônio Bandeira de Mello, na Revista Ajuris (...)”;
“(...) O cerceamento de defesa efetuado é prejudicial, pois a empresa não consegue
evidenciar de forma clara e precisa modo de apuração dos valores apontados no
procedimento fiscal que concluiu pela sua exclusão do Simples Nacional. O ato lavrado foi
completamente de contrário ao que dispõe a Constituição Federal em seu art. 59, LV (...)”;
“(...) Claramente se percebe que a legislação constitucional veio assegurar a todos o direito
de exercer a ampla defesa e o contraditório. Porém, não foi o que aconteceu no caso em
tela. Destarte, merece reforma o acórdão da Delegacia que já que nulo é o ato declaratório
Fl. 4562
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.626 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.723505/2016-95
17
executivo emanado contra a empresa manifestante, pois não se coaduna com as normas
emanadas na Constituição Federal de 1988 (...)”;
i.iii “NULIDADE DA NOTIFICAÇÃO FISCAL POR NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS
PARA SUA LAVRATURA”, afirma que:
“(...) Constitui requisito essencial do Auto de Infração/ato administrativo, peça básica do
contencioso tributário, a exata descrição da falta imputada ao contribuinte, bem como
descrição minuciosa e extreme de dúvidas da situação fática imputada ao autuado. Quando
a descrição do fato infringente se apresenta de modo distorcido ou impreciso, compromete
o ajustamento do fato concreto à Lei e, por via de consequência, invalida o lançamento de
ofício contido no referido Auto de Infração (...)”;
“(...) Como já exposto, foram atribuídos à recorrente, fatos inverídicos. A autuada não
contrariou e nem violou os dispositivos legais dados como infringidos, portanto, espera pela
anulação o presente auto de lançamento, que se encontra totalmente ao contrário a
legislação tributária. O entendimento esposado encontra respaldo no art. 142 do Código
Tributário Nacional, ao qual o nosso Regulamento deve total obediência, in verbis transcrito
(...)”;
“(...) A presente notificação fiscal deve ser considerada nula pela falta de provas que
embasassem o lançamento efetuado (...)”;
“(...) Na tessitura do presente contencioso, verifica-se que os fiscais que realizaram a
autuação, ao formalizarem a ação fiscal, incorreram em falta que viciou todo o processo,
qual seja, a equivocada identificação do fato infringente, comprometendo a exigibilidade do
ato administrativo, face não se perfilarem elementos capazes de que se pudesse proceder
com segurança e certeza, a ocorrência da hipótese de incidência como descrito na
legislação. Merecendo ser reformado o acórdão neste ponto, julgando pela anulação da
notificação fiscal aqui discutida, por não ter qualquer respaldo (...)”;
i.iv “VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E DA MOTIVAÇÃO”, afirma que:
“(...) O caput, do artigo 37 da Constituição Federal de 1988, determina como um dos
princípios da administração pública e atributo necessário do ato administrativo o respeito
ao Princípio da Legalidade (...)”;
“(...) Além disto, a Lei Maior e o próprio CTN estabelecem que os tributos devem ser exigidos
na forma da lei, sem a qual será inconstitucional e ilegal a sua cobrança, assim como ser a
atividade administrativa do Lançamento vinculada as previsões legais, nos termos do inciso
II, do artigo 5o e inciso I do artigo 150, ambos da CF/88, e inciso I do artigo 97 e parágrafo
único do artigo 142 do CTN (...)”;
“(...) Tais exigências têm por objetivo garantir ao administrado que anteveja a adequação
do Lançamento realizado as normas jurídicas vigentes no ordenamento, principalmente
quanto à procedência da exigência do tributo objeto da autuação lavrada, a sua
responsabilidade e etc (...)”;
“(...) O resultado dessa assertiva é a nulidade das autuações lavradas contra as empresas
Substituídas, por terem sido praticadas sem o arcabouço da legalidade em vista do Erro de
Direito cometido. Sobre este aspecto são as considerações do saudoso Gilberto de Ulhôa
Canto: (...)”;
“(...) No mesmo sentido, são as seguintes ementas de decisões administrativas do Egrégio
Conselho de Contribuintes (...)”;
Fl. 4563
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.626 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.723505/2016-95
18
“(...) Importante referir também que um dos elementos necessários do ato administrativo é
a motivação pela descrição exata e precisa dos motivos de fato e de direito que lhe serviram
de fundamento, a falta desses motivos resulta a prática de ato administrativo imotivado e,
consequentemente, sem motivação, acarretando a sua nulidade insanável (...)”;
“(...) Sob este prisma, do Erro de Direito ocorrido nas autuações fiscais lavradas na situação
exposta neste trabalho, resulta a nulidade deste ato administrativo por falta de motivação.
Sobre este fato são as palavras de ilustres juristas (...)”;
“(...) O Superior Tribunal de Justiça confirma o entendimento de que a falta de motivos -
motivação - é razão da nulidade do ato administrativo, conforme comprova a seguinte
transcrição (...)”;
“(...) Desse modo cabe reforma do acórdão já que não há como levar adiante este a
conclusão da auditora na representação fiscal (...)”;
11.2
Como é sabido as hipóteses de nulidade de atos, termos, despachos e decisões, no
âmbito do Processo Administrativo Fiscal, estão disciplinadas no artigo 59 do Decreto no
70.235/1972 (PAF), in verbis:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de
defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente dependam ou
sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as providências
necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a declaração de
nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta.
11.3
Logo, não verificando-se a ocorrência de qualquer das hipóteses supramencionadas
nos autos, os quais cingem-se à incompetência do agente e preterição do direito de defesa, não há
que se falar em nulidade.
11.4
Ademais disso, a Recorrente pôde se defender de todos os fundamentos utilizados
no ADE, ou seja, no curso do procedimento fiscal foi assegurado à contribuinte o pleno exercício
do seu direito ao contraditório e a ampla defesa, constitucionalmente garantido aos litigantes em
processo administrativo, nos termos do artigo 5o, inciso LV, da CF/88.
11.5
Se não bastasse, o direito à ampla defesa e ao contraditório são garantias do
Processo Administrativo, ou seja, da etapa contenciosa do procedimento fiscal, que, no âmbito
das exclusões, somente se instaura com a apresentação da Manifestação de Inconformidade
contra o Ato Declaratório Executivo que excluiu a contribuinte do Simples Nacional, conforme
estabelece o artigo 75, §§ 1o, 2o e 3o, da Resolução CGSN no 94/2011.
11.6
Assim sendo, a fase de verificação das condições do sujeito passivo possui natureza
inquisitória, restringindo-se a atuação do contribuinte ao atendimento de solicitações da
Autoridade Fiscal. Eventual defesa às conclusões do ADE, aos documentos juntados ou a possíveis
irregularidades somente pode ocorrer posteriormente, com a apresentação da Manifestação de
Inconformidade, momento em que se inicia o Processo Administrativo Contencioso.
Fl. 4564
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.626 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.723505/2016-95
19
11.7
Outrossim, o fato de a empresa ter fornecido informações e documentos
requeridos pela Autoridade Fiscal não afasta as conclusões pela exclusão do Simples Nacional,
como descrito na Representação Fiscal de fls. 2/27.
11.8
Constata-se que o procedimento de exclusão do Simples Nacional obedeceu ao
devido processo legal, foi corretamente motivado, não se observando qualquer mácula que
pudesse ocasionar a sua nulidade.
11.9
Portanto, rejeito as preliminares, tendo em vista que o ADE é válido, não havendo
que se falar em nulidades.
12.
Passo a análise das questões de mérito.
13.
Assevera a Recorrente nos capítulos intitulados de “DA INEXISTÊNCIA DE GRUPO
ECONÔMICO”, “DA NÃO OCORRÊNCIA DE GRUPO ECONÔMICO” e “DA NÃO OMISSÃO DE
RECEITAS” que:
“DA INEXISTÊNCIA DE GRUPO ECONÔMICO”, afirma que:
“(...) Não merece prosperar a decisão que manteve a aplicação de existência de grupo
econômico, pois as empresas ali citadas, não compõem grupo econômico com a ora
recorrente, cada uma tem suas respectivas direções, bem como seus clientes, receitas e
despesas e quadro de empregados (...)”;
“(...) Logo cada uma das empresas ali elencadas arca com as suas obrigações financeiras e
tributárias de maneira separada, não sendo misturadas, logo não pode uma ser responsável
por suposta infração da outra (...)”;
“(...) A conclusão exposta pela auditora fiscal é um equívoco causado apenas pelas
empresas estarem localizadas no mesmo endereço (...)”;
“(...) Entretanto, cada uma delas, tem sua direção e estrutura organizacional. Não se pode
nem concluir serem elas coligadas ou controladas, pois uma não faz parte do quadro
societário da outra (...)”;
“(...) Ademais a empresa recorrente, tem suas receitas e quadro de pessoal próprio, tanto
que ao que tudo indica pela fundamentação da auditora fiscal ela não vislumbrou qualquer
dificuldade para fiscalizar a empresa em questão (...)”;
“(...) Assim, na representação fiscal lavrada e que agora se recorre decorre apenas de uma
tese para tentar compelir tanto a autuada como as demais empresas ao pagamento de seu
lançamento equivocado, conforme será fundamentado abaixo (...)”;
“DA NÃO OCORRÊNCIA DE GRUPO ECONÔMICO”, afirma que:
“(...) Mesmo considerando certo o acolhimento da preliminar já suscitada, por garantia,
repte aqui a recorrente em sua defesa que não deve prosperar a aplicação de existência de
grupo econômico, pois as empresas ali citadas, não compõem grupo econômico com a ora
impugnante, cada uma tem suas respectivas direções, bem como seus clientes, receitas e
despesas e quadro de empregados. Assim, deve ser reformado o acórdão neste ponto (...)”;
e,
“DA NÃO OMISSÃO DE RECEITAS”, afirma que:
Fl. 4565
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.626 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.723505/2016-95
20
“(...) Não merece prosperar a tese da auditora fiscal, quanto a omissão de receitas, pois a
empresa não omitiu receitas, ela apenas não contabilizou o que não lhe pertence, haja vista
que valores recebidos como reembolso de vale transporte e vale alimentação, não são
receitas, mas sim n repasse aos funcionários (...)”;
“(...) Esse mecanismo se faz necessário, pois quando uma empresa contrata a manifestante,
essa contrata funcionários para suprirem a necessidade do cliente e desde a sua
contratação o funcionário faz jus ao recebimento do vale alimentação e vale transporte,
entretanto a empresa somente será paga pelo cliente desse valor já despendido no
momento que o cliente pagar pelos serviços prestados (...)”;
“(...) Assim, não se pode considerar receita aquilo que não entra com a finalidade de
pagamento pelos serviços prestados. Como bem mencionado nos documentos fiscais, esses
valores dizem respeito ao reembolso de valores já desembolsados e de direito dos
empregados. Necessário, mencionar que são benefícios previstos em convenção coletiva e
que já foram objeto de análise dos tribunais superiores e do próprio CARF, onde é
predominante o entendimento que esses valores não são receita da empresa, bem como
não integram a base de cálculo das contribuições previdenciárias conforme já mencionado
acima (...)”;
“(...) Imperioso ainda que o pagamento desses de benefícios se dá por meios eletrônicos, ou
seja, o valor do vale transporte é creditado via sistema TRI da Prefeitura de Porto Alegre,
onde o funcionário recebe o crédito em um cartão exclusivo recebido única e
exclusivamente para uso como vale transporte. O vale alimentação ocorre por meio de cré
dito através da empresa Green card S/A, e ele deve ser usado único e exclusivamente para
aquisição de alimentos como preceitua a Lei 6.321/76 que regulamenta o Programa de
Alimentação do Trabalhador - PAT, esse que já prevê benefícios fiscais as empresas que o
aderirem como é caso (comprovante em anexo). (...)”;
“(...) Desse modo, por todo o exposto resta comprovado não ter a empresa infringido a
legislação, muito menos omitido receita ou ultrapassado o limite bruto de faturamento,
devendo o ato declaratório executivo Que a excluiu do Simples Nacional retroativo a
01/04/2012 e pelos 10 próximos anos calendários ser revisto e anulado (...)”.
14.
Pois bem.
15.
Todas as matérias de mérito já foram devidamente e exaustivamente enfrentadas
pela DRJ/REC (DRJ04), bem assim a decisão proferida encontra-se bem fundamentada, tendo
apreciado com precisão e esmero as questões de fato e de direto apresentadas pela Recorrente.
16.
Assim sendo, como não houve nenhum argumento de mérito ou documentos novos
que justifiquem uma nova visão dos fatos, e por entender que a decisão a quo analisou
detalhadamente a matéria, tendo se pronunciado sobre todos os argumentos apontados pela
Recorrente na sua manifestação (e que foram os mesmos trazidos em seu Recurso Voluntário),
adoto como razões de decidir as externadas pela decisão recorrida (Acórdão no 11-56.910, 13a
Turma da DRJ/REC, sessão de 19 de julho de 2017, de relatoria do Julgador Túlio Teotônio de
Melo Pereira), tal como abaixo descritas, que ora ficam confirmadas, nos termos do artigo 50,
Fl. 4566
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.626 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.723505/2016-95
21
inciso V e § 1o, da Lei no 9.784/19991 c/c artigo 114, § 12, inciso I, do Novo Regimento Interno do
CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 20232:
[...] Da apuração da receita bruta global (grupo de empresas)
O impugnante insurge-se contra a caracterização de grupo econômico de fato apontada no relatório
fiscal.
No entanto, a realidade apurada pelo Fisco e demonstrada nos autos é a de que as empresas
citadas no Relatório Fiscal formam um grupo econômico. Senão vejamos:

Na empresa autuada Angela Fagundes da Luz Oliveira EPP, a sra. Angela Fagundes da Luz
Oliveira é empresária individual. O sr. Jose Luiz Santos de Oliveira tem procuração com
amplos poderes para a administração;

Na empresa Luz & Oliveira Prestação de Serviços Ltda-EPP, são sócios administradores a
Sra. Angela Fagundes da Luz Oliveira e Sr. Jose Luiz Santos de Oliveira, conforme consta na
alteração contratual registrada na Junta Comercial do Rio Grande do Sul em 02/06/2011;

Na empresa Defesa Patrimonial Prestação de Serviços Ltda a Sra. Angela Fagundes da Luz
Oliveira é sócia administradora conforme consta na alteração contratual registrada na
Junta Comercial do Rio Grande do Sul em 09/08/2000 e o Sr. Jose Luiz Santos de Oliveira
torna-se sócio cotista, conforme consta na alteração contratual registrada na Junta
Comercial do Rio Grande do Sul em 02/06/2011. Foi verificado que Sr José Luiz Santos de
Oliveira recebeu pró-labore enquanto era sócio cotista conforme GFIP's enviadas e, a
partir de 16/01/2014, passa a ser sócio administrador, conforme 9a alteração contratual;

Na empresa José Luiz Santos de Oliveira Serviços EPP, o sr. José Luiz Santos de Oliveira é
empresário individual;

Nas notas fiscais das quatro empresas o logotipo é o mesmo: "DEFESA PATRIMONIAL",
estando logo abaixo descrito a razão social. O e-mail constante das notas fiscais das
quatro empresas é o mesmo: defesaprestserv@,terra.com.br. Os telefones da Central de
Atendimento constante das notas fiscais das quatro empresas são os mesmos: 3315-5353
e 3315-5424;

Na procuração pública do 10° Tabelionado de Notas de Porto Alegre, n° 51.977, de
18/04/2012, da empresa Angela Fagundes da Luz Oliveira- EPP, para o Sr. Jose Luiz Santos

1 Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos,
quando:
[...]
V - decidam recursos administrativos;
[...]
§ 1o A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância com
fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do
ato.
2 Art. 114. As decisões dos colegiados, em forma de acórdão ou resolução, serão assinadas pelo presidente, pelo
relator, pelo redator designado ou por conselheiro que fizer declaração de voto, devendo constar, ainda, o nome dos
conselheiros presentes, ausentes e impedidos ou sob suspeição, especificando-se, se houver, os conselheiros
vencidos, a matéria em que o relator restou vencido e o voto vencedor.
[...]
§ 12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida.
Fl. 4567
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.626 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.723505/2016-95
22
de Oliveira, na identificação da empresa, consta que opera com o nome fantasia: " Defesa
Patrimonial Prestação de Serviços";

todas as empresas possuem a mesma direção, com sede no mesmo endereço (Av
Teresópolis n° 3129, sala 202, Porto Alegre), igual nome fantasia: "Defesa Patrimonial" e
as atividades exercidas são as idênticas: portaria, limpeza e serviços gerais.
Ficou patente no caso em lide, que há uma administração em comum das empresas envolvidas,
pelos sócios Angela Fagundes de Oliveira e José Luiz Santos Oliveira, inclusive com retirada de pró-
labore. As empresas atuam nas mesmas atividades e se apresentam externamente como
pertencentes ao grupo "Defesa Patrimonial", conforme consta das notas fiscais, mesmo endereço
e telefone.
Desse modo, tem-se que foram descritas detalhadamente, pela fiscalização, as circunstâncias que
ensejaram a caracterização do grupo econômico.
No art. 3.o, §4.o, incisos III, IV e V, a LC n.o 123/2006 estabelece as seguintes hipóteses para a
apuração da receita bruta global de um conjunto de empresas:
Art.3o Para os efeitos desta Lei Complementar, consideram-se microempresas ou empresas de
pequeno porte, a sociedade empresária, a sociedade simples, a empresa individual de
responsabilidade limitada e o empresário a que se refere o art. 966 da Lei no10.406, de 10 de
janeiro de 2002 (Código Civil), devidamente registrados no Registro de Empresas Mercantis ou
no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, conforme o caso, desde que:
I- no caso da microempresa, aufira, em cada ano-calendário, receita bruta igual ou inferior a
R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais); e
II- no caso da empresa de pequeno porte, aufira, em cada ano-calendário, receita bruta
superior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais) e igual ou inferior a R$ 3.600.000,00
(três milhões e seiscentos mil reais).
§1.o (...)
§4o Não poderá se beneficiar do tratamento jurídico diferenciado previsto nesta Lei
Complementar, incluído o regime de que trata o art. 12 desta Lei Complementar, para
nenhum efeito legal, a pessoa jurídica:
I - (...)
III - de cujo capital participe pessoa física que seja inscrita como empresário ou seja sócia de
outra empresa que receba tratamento jurídico diferenciado nos termos desta Lei
Complementar, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II
do caput deste artigo;
IV - cujo titular ou sócio participe com mais de 10% (dez por cento) do capital de outra
empresa não beneficiada por esta Lei Complementar, desde que a receita bruta global
ultrapasse o limite de que trata o inciso II do caput deste artigo;
V - cujo sócio ou titular seja administrador ou equiparado de outra pessoa jurídica com fins
lucrativos, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do
caput deste artigo;
Na representação fiscal, a auditoria produziu quadro de participação societária, reproduzido a
seguir:
Fl. 4568
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.626 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.723505/2016-95
23

Da observação das participações societárias, constata-se que os sócios das empresas incidem nas
hipóteses previstas nos incisos III, IV e V da LC n.o 123/2006. Assim, é admissível e legítimo que se
apure a receita bruta global e, neste ponto, restou caracterizada a extrapolação ao limite de
receitas admitido para o Simples Nacional.
Sem razão a impugnação na matéria.
Da omissão de receitas
A empresa alega não ter omitido receitas ao deixar de contabilizar os valores recebidos como
reembolso de vale transporte e vale alimentação. Em sua defesa, esclarece a situação da seguinte
forma (fl. 4475):
Se faz necessário mencionar o método da relação:
a) a empresa autuada é contratada para prestar serviços ao tomador de serviços;
b) a empresa autuada providencia mão de obra para suprir a necessidade do novo
cliente/tomador do serviço;
c) a empresa autuada antecipa os valores do mês corrente dos valores a título de vale
alimentação e vale transporte ao empregado; e
d) a empresa autuada recebe o valor do tomador de serviços referente ao serviço contratado,
bem como reembolso dos valores despendidos a título antecipado de vale alimentação e vale
transporte.
Sua argumentação, no entanto, não encontra apoio na legislação.
Inicialmente, deve-se dizer que o sujeito passivo sequer comprovou que os valores identificados
como "reembolso" foram repassados integralmente aos seus empregados a título de vale-
transporte e vale-refeição.
Ademais, uma vez que os empregados são registrados pelo sujeito passivo, os valores a eles
devidos a título de vale-transporte ou vale-refeição integram as suas despesas operacionais, pouco
importando se os custos são repassados aos seus clientes.
Por outro lado, o valor total recebido dos clientes pela prestação de serviços integra sua receita
bruta, não podendo o sujeito passivo identificar custos nas notas fiscais com a finalidade de excluir
tais valores da receita bruta.
É assim que, no §1.o do seu art. 3.o, a LC n.o 123/2006 estabelece o considera receita bruta:
Art.3o Para os efeitos desta Lei Complementar, consideram-se microempresas ou empresas de
pequeno porte, a sociedade empresária, a sociedade simples, a empresa individual de
responsabilidade limitada e o empresário a que se refere o art. 966 da Lei no10.406, de 10 de
Fl. 4569
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.626 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.723505/2016-95
24
janeiro de 2002 (Código Civil), devidamente registrados no Registro de Empresas Mercantis ou
no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, conforme o caso, desde que:
(...)
§ 1o Considera-se receita bruta, para fins do disposto no caput deste artigo, o produto da
venda de bens e serviços nas operações de conta própria, o preço dos serviços prestados e o
resultado nas operações em conta alheia, não incluídas as vendas canceladas e os
descontos incondicionais concedidos.
Nos termos legais, receita bruta compreende o produto da venda de bens e serviços nas operações
de conta própria, o preço dos serviços prestados e o resultado nas operações em conta alheia. A lei
somente admite a exclusão das vendas canceladas e dos descontos incondicionais concedidos.
Logo, todos os valores recebidos pela prestação de serviços, constantes das notas fiscais emitidas,
integram a receita bruta. O fato de o sujeito passivo identificá-los como "reembolso" não têm
força para modificar sua natureza, visto que estão incluídos no preço dos serviços prestados.
Também o fato, não comprovado, de supostamente repassar tais valores aos empregados,
inclusive por meio eletrônico, não muda a sua natureza, ou seja serem recebidos pela prestação de
serviços.
Outrossim os valores integrarem ou não a base de cálculo das contribuições previdenciárias não
tem efeito no deslinde da questão.
Estabelecido o conceito legal de receita bruta, a fiscalização demonstrou que os valores das
receitas constantes das notas fiscais de serviços são superiores àqueles contabilizados e aos
declarados revelando, portanto, a omissão de receitas.
Improcedente, portanto, a impugnação na matéria.
Dos efeitos da exclusão do simples
Em relação à exclusão do Simples Nacional, objeto específico deste processo, a matéria é regida pela
Lei Complementar n° 123/2006:
Da Definição de Microempresa e de Empresa de Pequeno Porte
Art.3o Para os efeitos desta Lei Complementar, consideram-se microempresas ou empresas de
pequeno porte, a sociedade empresária, a sociedade simples, a empresa individual de
responsabilidade limitada e o empresário a que se refere o art. 966 da Lei no10.406, de 10 de
janeiro de 2002 (Código Civil), devidamente registrados no Registro de Empresas Mercantis ou
no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, conforme o caso, desde que:
I- no caso da microempresa, aufira, em cada ano-calendário, receita bruta igual ou inferior a
R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais); e
II- no caso da empresa de pequeno porte, aufira, em cada ano-calendário, receita bruta
superior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais) e igual ou inferior a R$ 3.600.000,00
(três milhões e seiscentos mil reais).
(... )
§4o Não poderá se beneficiar do tratamento jurídico diferenciado previsto nesta Lei
Complementar, incluído o regime de que trata o art. 12 desta Lei Complementar, para
nenhum efeito legal, a pessoa jurídica:
I - de cujo capital participe outra pessoa jurídica;
Fl. 4570
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.626 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.723505/2016-95
25
II - que seja filial, sucursal, agência ou representação, no País, de pessoa jurídica com sede no
exterior;
III - de cujo capital participe pessoa física que seja inscrita como empresário ou seja sócia de
outra empresa que receba tratamento jurídico diferenciado nos termos desta Lei
Complementar, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II
do caput deste artigo;
IV - cujo titular ou sócio participe com mais de 10% (dez por cento) do capital de outra
empresa não beneficiada por esta Lei Complementar, desde que a receita bruta global
ultrapasse o limite de que trata o inciso II do caput deste artigo;
V - cujo sócio ou titular seja administrador ou equiparado de outra pessoa jurídica com fins
lucrativos, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do
caput deste artigo;
(... )
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se-á quando:
(efeitos: a partir de 01/07/2007)
I - verificada a falta de comunicação de exclusão obrigatória; (efeitos: a partir de 01/07/2007)
(...)
VIII - houver falta de escrituração do livro-caixa ou não permitir a identificação da
movimentação financeira, inclusive bancária; (efeitos: a partir de 01/07/2007)
(... )
§1.o Nas hipóteses previstas nos incisos II a XII do caput deste artigo, a exclusão produzirá
efeitos a partir do próprio mês em que incorridas, impedindo a opção pelo regime
diferenciado e favorecido desta Lei Complementar pelos próximos 3 (três) anos-calendário
seguintes. (Redação dada pela Lei Complementar n° 127, de 2007) (efeitos: a partir de
01/07/2007)
§2.o O prazo de que trata o § 1o deste artigo será elevado para 10 (dez) anos caso seja
constatada a utilização de artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento que induza ou
mantenha a fiscalização em erro, com o fim de suprimir ou reduzir o pagamento de tributo
apurável segundo o regime especial previsto nesta Lei Complementar. (efeitos: a partir de
01/07/2007)
(grifos acrescidos)
Observa-se que a pessoa jurídica cujo sócio ou titular seja administrador ou equiparado de outra
pessoa jurídica com fins lucrativos, ou mesmo participe de outra pessoa jurídica com mais de 10%
do capital, há que se considerar a receita bruta global para fins de verificação do limite de
faturamento para optantes pelo regime diferenciado (art. 3.o, §4.o, incisos III, IV e V, da LC n.o
123/2006).
Ainda, no caso de não haver escrituração do livro-caixa ou o fato de não ser possível a
identificação da movimentação financeira da empresa, inclusive a bancária, o optante pode ser
excluído de ofício (art. 29, inciso VIII, LC n.o 123/2006).
Na hipótese ora em mesa, a Fiscalização demonstrou que a empresa somente registrava parte das
receitas constantes das notas fiscais de prestação de serviços na escrituração contábil, incidindo
no motivo de exclusão previsto no art. 29, inciso VIII, LC n.o 123/2006.
Fl. 4571
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.626 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.723505/2016-95
26
A Fiscalização relata que a primeira nota fiscal emitida, e não integralmente registrada na
contabilidade, foi a nota fiscal n.o 00001, de 11/04/2012. De acordo com o §1.o do art. 29, nessa
hipótese, a exclusão produzirá efeitos a partir do próprio mês em que incorrida. Logo, acertado
procedimento fiscal ao apontar como data da exclusão 01/04/2012. Rejeita-se, portanto, o pedido
para que os efeitos da exclusão ocorram a partir de 01/01/2017.
A auditoria-fiscal também demonstrou que a empresa sabia que não poderia optar pelo Simples,
visto que a receita bruta global, considerando todas as empresas do grupo (art. 3.o, §4.o, incisos III,
IV e V, da LC n.o 123/2006) extrapolavam o valor permitido para ingresso no Simples Nacional.
Além disso, também restou comprovado que a empresa declarava parcialmente o valor das notas
fiscais de prestação de serviços no PGDAS - Programa Gerador do Documento de Arrecadação do
SIMPLES NACIONAL, reduzindo o seu faturamento.
Estas condutas dolosas constituem utilização de artifício ou ardil que induz ou mantém a
fiscalização em erro, com o fim de suprimir ou reduzir o pagamento de tributo apurável segundo o
regime especial previsto nesta Lei Complementar. Por conseqüência, o §2.o, do art. 29, da LC n.o
123/2006 impede a opção pelo regime diferenciado e favorecido desta Lei Complementar pelos
próximos 10 (dez) anos-calendário seguintes, conforme representação fiscal. Impossível, portanto,
acolher o pedido de impedimento para somente três anos.
[...] (grifos nossos)
17.
Portanto, nego provimento ao Recurso Voluntário.
Dispositivo
18.
Por todo o exposto e por tudo que consta processado nos autos, conheço do
Recurso Voluntário e a ele NEGO PROVIMENTO, a fim de (i) rejeitar as preliminares, tendo em
vista que o ADE é válido, não havendo que se falar em nulidades; e, (ii) manter o Ato Declaratório
Executivo que excluiu a contribuinte do Simples Nacional a partir de 01/04/2012.

(documento assinado digitalmente)
Alessandro Bruno Macêdo Pinto - Relator.

Fl. 4572
DF CARF MF
Original